Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719719-54.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA (ré), em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. (autor), julgou procedente o pedido inicial para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente, condenou a ré a pagar as custas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observadas as disposições constantes do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Aplicou a multa de 10% sobre o valor da causa, por ter a autora disposto do bem e não informado o seu paradeiro ao autor. Ainda, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 22982457). Em suas razões recursais (ID 22983161), a apelante defende a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Para tanto, afirma que para a concessão do pedido basta a simples declaração. Faz considerações sobre o acesso à Justiça e sobre a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Assevera estar passando por dificuldades financeiras e que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, sustenta que a ação de busca e apreensão observa procedimento específico, previsto pelo Decreto-Lei no 911/69, não havendo determinação legal para que o requerido apresente o bem alienado fiduciariamente, cabendo ao autor da ação promover as diligências necessárias para reaver o veículo. Defende que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções legais prevista. Desta forma, aponta que a condenação da apelante ao pagamento de multa por não apresentar o veículo/dados do comprador viola os preceitos da Constituição Federal, em especial, os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 5o, incisos LIV, LV e LX. Por último, argui que a ausência de localização do bem alienado viabiliza a conversão da ação em execução, o que de fato não ocorreu; antes de consolidar a posse e propriedade em nome do credor, deveria ter sido oportunizado a este a possibilidade de converter o feito. Em vista disso, requer que a sentença seja declarada nula, tendo em vista a inexistência da apreensão do bem e consequente error in procedendo, pois na ação de busca e apreensão não é possível consolidar a posse e a propriedade do bem objeto da garantia fiduciária quando ele não foi apreendido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja cassada, e anule a consolidação da posse e propriedade do autor, bem como a multa aplicada e, ainda, que seja acolhido o pedido de gratuidade da justiça para a apelante, reconhecendo a necessidade de concessão do benefício, desobrigando-a do pagamento das custas processuais e demais despesas do processo. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado (ID 23127804), a apelante apresentou os documentos de ID 23743789. Sem preparo, tendo em vista que um dos objetos do recurso é a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, o exame sumário do caderno processual revela que a apelante é empreendedora individual. Dos documentos juntados é possível observar que, mesmo durante a pandemia, a apelante tem mantido suas atividades, como pode se inferir do ID 22983162 e da movimentação na conta bancária. No que tange à declaração de desemprego em decorrência da pandemia covid-19, a apelante juntou cópia de sua carteira de trabalho (ID 22983162), por meio da qual é possível constatar que seu último vínculo empregatício foi no ano de 2012, não havendo conexão com a pandemia covid-19. Verifica-se, ainda, que o financiamento foi aprovado após a demissão da apelante do mencionado emprego, o que permite concluir que comprovou renda suficiente para arcar com o pagamento das prestações no valor de R$1.232,93, tendo sido efetuado o pagamento da entrada do financiamento no valor de R$12.000,00. Vê-se, ainda, que a apelante constituiu advogado particular para patrocinar a sua defesa, sendo que, embora tal fato não seja óbice à concessão do pedido da gratuidade de justiça, certo é que, aliado aos demais elementos dos autos, reforça a conclusão de que não se trata de parte hipossuficiente. Nesta perspectiva, deve ser mantido o indeferimento ao benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça; a recorrente deve promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do que estabelece o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator